Tribunal: TJDFT
Processo: 0737085-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento SPRAVATO (cloridrato de escetamina) a beneficiária diagnosticada com depressão grave. (i) A agravante sustenta a inexistência de obrigatoriedade de cobertura, sob o argumento de que o fármaco é de uso domiciliar e não consta no rol da ANS.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especificamente se a operadora é obrigada a custear medicamento de uso domiciliar que não se enquadra nas exceções legais de cobertura obrigatória.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
4. Nos termos do art. 10, inc. VI, da L. n. 9.656/1998, as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamentos para uso domiciliar, salvo os antineoplásicos orais, os relacionados a internação domiciliar (home care) ou os que dependam de uso assistido.
5. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, é lícita a exclusão de fornecimento de medicamentos domiciliares na saúde suplementar quando não enquadrados nas exceções legais ou regulatórias.
6. Constatado que o fármaco prescrito possui finalidade de uso domiciliar e não integra as exceções de cobertura obrigatória, resta afastada a probabilidade do direito necessária à manutenção da tutela de urgência.
III. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento: É lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, salvo antineoplásicos orais e correlatos, medicação assistida (home care) e fármacos incluídos no rol da ANS.
__________
Dispositivos legais: CPC, art. 300; L. n. 9.656/1998, art. 10, inc. VI.
Jurisprudência: STJ, AREsp n. 3.030.318/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma; STJ, REsp n. 2.211.926/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma.